Tribunal: TJDFT
Processo: 0729631-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID 160125420 e ID 159641093). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 1o de agosto de de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator